Tribunal: STF
Processo: RHC 205915
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.15) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DO PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE PARA AFERIR O REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do direito executório. 2. Se há a necessidade de exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime do Agravante, este requisito somente pode ser considerado preenchido no momento em que houver parecer técnico favorável. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.12)



    Busca-se, em síntese, reforma no termo inicial computado para fins de progressão de regime, a fim de “assegurar ao paciente que o início do lapso para progressão de regime deve ter como início o alcance do lapso temporal, e não da realização do exame criminológico, se esse for favorável à concessão do benefício.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso concreto a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, o entendimento adotado no ato coator converge com a jurisprudência desta Suprema Corte; assim não há ilegalidade a ser reparável na estrita via.



    Efetivamente, firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que “apenas com a decisão judicial pela qual avaliado o exame criminológico se tem cumprido o requisito subjetivo e é definida a data-base para a futura progressão” (HC 174654, Relatoria Ministra Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 188.804, Rel. Ministro Alexandre de Moraes e HC 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente